Tribunal: TJDFT
Processo: 0713486-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0713486-44.2020.8.07.0000 Agravante(s) MARCELO THEODORO DOS SANTOS CAMILA DE FÁTIMA LOCATELLI DOS SANTOS BENEDITO APARECIDO THEODORO DOS SANTOS MARIA APARECIDA DE FREITAS SANTOS Agravado(s) MULTIGRAIN S.A. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcelo Theodoro dos Santos, Camila de Fátima Locatelli dos Santos, Benedito Aparecido Theodoro dos Santos e Maria Aparecida de Freitas Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília (Id 60893964 do processo de referência) que, nos autos da ação de execução, processo n. 0087013-53.2009.8.07.0001, ajuizada por Multigrain S.A. em desfavor dos ora agravantes, rejeitou a exceção de pré-executividade por eles apresentada. Referida decisão considerou que exige dilação probatória a alegação de nulidade do título exequendo por ter sido assinado por pessoa estranha aos quadros da exequente, tornando a matéria própria a embargos à execução e, por conseguinte, interditada à exceção de pré-executividade. Com fundamento em executados terem comparecido espontaneamente ao processo, foi rejeitada a alegação de vício na citação. Considerando que os executados renunciaram à impenhorabilidade da propriedade rural quando a nomearam à penhora, o juízo monocrático afirmou hígido o título executivo extrajudicial, porquanto, sendo autônomo, desnecessária se afigura a juntada da cédula de crédito rural. A execução foi lastreada em instrumento particular de confissão de dívida, assinada por duas testemunhas, no valor de R$ 84.736,80 (oitenta e quatro mil setecentos e trinta e seis reais e oitenta centavos). Em razões recursais (Id 16277449), os agravantes narram ter sido a execução proposta em 14/9/2009 e, ato contínuo, expedida carta precatória para citação. Apesar disso, Marcelo Theodoro e Camila de Fátima não foram citados, porque, conforme certidão emitida pelo oficial de justiça, estariam viajando. Defendem, assim, a nulidade do ato citatório. Argumentam ser nula a confissão de dívida e padecer de força executiva, por ter sido assinada por pessoa estranha ao quadro societário da agravada. Bradam a nulidade da decisão recorrida por apresentar vício na fundamentação, em especial por adotar julgado do STJ sem esclarecer a semelhança com o caso sob análise e por não se manifestar sobre a alegação de prescrição. Tecem considerações sobre o cabimento da exceção de pré-executividade. Assinalam a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, tal qual a oferecida em garantia, e destacam ser esse direito irrenunciável. Aduzem que falta certeza ao título exequendo, pois a confissão de dívida foi firmada para saldar dívida anterior, representada por cédula de crédito rural que não foi exibida. Pelas mesmas razões, indicam a ocorrência de cerceamento de defesa e de violação ao contraditório. Ao final, requerem a antecipação dos efeitos da tutela para determinar, em caráter liminar, a baixa na averbação das cédulas de penhor rural constante nas matrículas das Fazendas Grotão e Água Preta. Posteriormente, por ocasião da comprovação do recolhimento do preparo (Id 16630747), solicitam a alteração do pedido liminar para o fim de determinar a suspensão da execução n. 0087013-53.2009.8.07.0001 até o julgamento final do agravo de instrumento. No mérito, requerem seja declarada a nulidade da execução e do título exequendo. Subsidiariamente, solicitam o reconhecimento da impenhorabilidade dos bens imóveis rurais a eles pertencentes. Preparo recolhido (Ids 16630748 e 16630749). Consoante decisão de Id 17448920, foi indeferido o efeito suspensivo pleiteado. Apesar de intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta ao agravo de instrumento, de acordo com a certidão de Id 18212268. É o relato do necessário. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Em consulta ao processo de referência, verifiquei ter o juízo de origem homologado acordo firmado entre as partes, com base no artigo 487, inciso III, alínea "b", do CPC, por sentença exarada depois da interposição desse recurso em 6/10/2020 (Id 73922479 do processo de referência). Nesse contexto, tendo sido prolatada sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento, porquanto a análise da matéria objeto deste recurso ficou prejudicada com o pronunciamento judicial de primeiro grau extintivo do processo com resolução do mérito. Sobre a possibilidade de perda de objeto do agravo de instrumento em razão de prolação de sentença, colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 2. Consultando o andamento processual do MS 0521.17.007821-1, disponível no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (http://www.tjmg.jus.br), verifica-se que em 8.1.2018 proferiu-se sentença concedendo a ordem, a qual foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em remessa necessária, no acórdão publicado em 14.8.2018, com trânsito em julgado em 5.10.2018. 3. Portanto, inviável o exame do Recurso Ordinário interposto contra o acórdão que denegou a ordem, em writ que visa a cassação da liminar, que foi substituída pela sentença. 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado na e. 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifo nosso) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[1], c/c o art. 87, III[2] e XIII[3], do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 26 de outubro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [3] Art. 87 (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto;